Tribunal: TJMT
Processo: 1005622-10.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005622-10.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE - CPF: 047.204.667-53 (APELANTE), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – VERBA HONORÁRIA FIXADA EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 20, §4o, do CPC/73 (CPC, art. 85, §2o), analogicamente, do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1005622-10.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE

contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de

“
Arbitramento de Honorários Advocatícios
” (Número Único 1005622-10.2018.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra o BANCO DO BRASIL S.A., arbitrou em R$ 10.000,00 os honorários devidos em decorrência da atuação do autor no Processo de Execução no

7139/1996, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença, e incidência de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, condenando o Banco, ainda, ao apagamento de custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em R$ 5.000,00 (cf. Id. no 55809601).

O apelante discorda do valor dos honorários advocatícios arbitrados, dizendo que foram prestados serviços advocatícios em prol do Banco/apelado por aproximadamente 16 anos (de 1996 a 2013), e que durante esse lapso foram praticados várias intervenções em defesa dos interesses do Banco sempre de forma tempestiva, com presteza, zelo e diligência, sendo que o valor de R$ 10.000,00 representa menos de 1% do valor do débito exequendo, que em 2007 era de R$ 353.000.000,00, além de ser desproporcional ao valor do imóvel penhorado naqueles autos, que hoje vale R$ 1.545.388,44.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que o valor dos honorários seja elevado para 20% sobre o valor da dívida, já que esta representa o valor econômico pretendido; alternativamente, pede a fixação sobre o valor atualizado do imóvel penhorado (cf. Id. no 55809604).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 55809608
, o
Banco/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No caso, nenhuma controvérsia existe quanto à contratação feita pelo Banco dos serviços advocatícios prestados pelo autor, nem quanto ao patrocínio da causa por 16 anos contínuos, nem quanto à resilição do contrato promovida pelo Banco depois de todo esse tempo de dedicação profissional incensurável, e nem, finalmente, quanto à falta de pagamento da verba honorária devida ao requerente, quadro que autoriza a intervenção judicial a fim de que, na forma do art. 22, §2o, da 8.906/1994, “
os honorários
(sejam)
fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores ao estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB
”.

Reconheço que, no caso, o arbitramento judicial realmente desprestigiou o trabalho exercido pelo autor em prol do Banco, impondo-se, portanto, a reforma do ato sentencial neste particular, mas a definição da verba honorária não pode observar cegamente o balizamento previsto no § 2o do art. 85 do CPC, conquanto as diretrizes inscritas nos quatro incisos do mesmo parágrafo devam orientar a definição da expressão econômica do trabalho profissional realizado pelo advogado antes da conclusão proveitosa do serviço para o qual fora contratado.

O §2o do art. 85 do CPC, aplicável, obviamente, à hipótese de sucumbência, diz que o valor dos honorários será fixado “
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa...
”, mas esse critério torna-se quase inteiramente inaplicável no caso de resilição unilateral do contrato de prestação de serviços antes da conclusão do trabalho, pois, já de plano, ficam excluídas, por razões lógica e cronológica óbvias, o valor da condenação e o valor do proveito econômico obtido, e, embora o valor da causa seja dado conhecido desde o início, não se pode fazer incidir sobre ele o percentual legal simplesmente porque o proveito final obtido pode ser nenhum ou muito aquém do valor da causa, e neste caso apenas o advogado, dispensado no meio do caminho, sairia feliz e locupletado indevidamente.

Resta, assim, a possibilidade de arbitramento de honorários
mediante
“
apreciação equitativa
”, critério de verdade e justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado.

Sob esse enfoque, os valores a título de honorários a serem arbitrados devem prestigiar a recomendação legal em comento, considerando o grau de subjetivismo do caso concreto, como a maior ou menor extensão o trabalho intelectual de apreciação equitativa, apreciando e qualificando o trabalho profissional do advogado, remunerando com justeza o desempenho da atividade postulatória já realizada,
de acordo com os critérios de (a) o grau de zelo do profissional, (b) o lugar de prestação do serviço (c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (CPC/15, art. 85).

Por tal, observando que a ação envolveu matéria de relativa complexidade, exigindo, pois, significativa atuação do causídico, e, além disso, que envolve vultosa importância financeira, sendo atualizado o valor da causa em 2007 para
R$ 353.480.835,19 (cf. Id. no 55809514 - Pág. 29)
, e, considerando, ainda
que a atuação do advogado foi diligente e satisfatória, admito que os honorários advocatícios devem ser majorados para R$ 35.000,00.

Anoto, ademais, que esse valor prestigia o entendimento jurisprudencial do eg. STJ, segundo o qual,
para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa.

A propósito:

“
EMENTA
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 1% SOBRE O VALOR DADO À CAUSA QUE ULTRAPASSA A CIFRA DE APROXIMADAMENTE R$ 10.000.000,00. RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.

Firmou-se a orientação, nesta Corte Superior, de que a revisão dos honorários advocatícios fixados pelas instâncias ordinárias somente é admissível em situações excepcionais, quando o valor revelar-se manifestamente irrisório ou excessivo. 2. O critério para a fixação da verba honorária deve levar em conta, sobretudo, a razoabilidade do seu valor, em face do trabalho profissional advocatício efetivamente prestado, não devendo altear-se a culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios, não sendo determinante para tanto apenas e somente o valor da causa; a remuneração do Advogado há de refletir, também, o nível de sua responsabilidade, não devendo se orientar, somente, pelo número ou pela extensão das peças processuais que elaborar ou apresentar. Manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo Regimental desprovido” (STJ – 1a Turma – AgRg no REsp 1420149/RS – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 28/04/2015, DJe 12/05/2015).

Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso do autor para majorar os honorários advocatícios referentes à mencionada ação de execução para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Custas pelo Banco/apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020